Tribunal: STF
Processo: RE 161378
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DENEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (§ 4º DO ART.
153 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69). OFENSA INDIRETA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Se o acórdão extraordinariamente recorrido permaneceu
omisso, quanto à questão suscitada, pode ter incidido em
nulidade processual, por vício de julgamento, matéria que,
todavia, não alcança nível constitucional.
2.      Julgado com esse vício pode, eventualmente, ser
rescindido mediante Ação Rescisória, mas não configura ofensa
direta ao § 4º do art. 153 da E.C. nº 1/69, a ser considerada,
pelo S.T.F., em Recurso Extraordinário, pois a jurisdição não
foi denegada.
3.      Agravo improvido.